Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752088-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO, MARIA DE JESUS GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 48957930) opostos por SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO e MARIA DE JESUS GONCALVES DA SILVA. Alegam os embargantes que a decisão em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 48244329) está maculada pelo vício da obscuridade, pois todos os requisitos exigidos pelo juízo foram apresentados. Os recorrentes também embargam da decisão em que neguei seguimento ao recurso por ausência de preparo (ID 48642467). Dizem que há obscuridade em relação ao pagamento das custas processuais, porque, segundo afirmam, nos recibos de pagamento constam os códigos de barras. De outro turno, informam que existe contradição em relação ao valor da condenação, porque na primeira instância houve condenação, logo o percentual da condenação em honorários deveria incidir sobre esse montante e não sobre o valor do proveito econômico visado, como estabelecido na decisão embargada. Por fim, pedem o provimento do recurso para superar os vícios apontados com o conhecimento do recurso inominado. Subsidiariamente, em sendo mantida a decisão que os honorários incidam sobre o valor da condenação. De acordo com a sistemática dos juizados especiais (art. 49 da Lei 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis em 5 (cinco) dias. No caso, a interposição do recurso aclaratório ocorreu em 13/07/2023 questionando obscuridade na decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 48244329), disponibilizada no DJe em 28/06/2023, com transcurso de prazo recursal em 03/07/23 (ID 48568594). Desse modo, não conheço do recurso em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. O segundo ponto questionado pelos embargantes diz respeito a possível obscuridade em relação ao pagamento das custas processuais. Dizem que nos recibos constam os códigos de barra. Inexiste a falha apontada, porque na decisão impugnada, fiz consignar que o recolhimento foi efetuado fora do prazo legal, além de não apresentar as guias de preparo e das custas judiciais. Portanto, ainda que estivessem acompanhadas das guias, o recolhimento foi extemporâneo. No que diz respeito ao valor da condenação em honorários, tendo como base de cálculo o proveito econômico pretendido, assiste razão em parte aos recorrentes. De acordo com o art. 55, Lei 9.099/95, a condenação em honorários do recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. A rigor, a lei não exige que a condenação seja apenas da parte recorrente. Logo, se houve condenação na primeira instância, esse fato servirá de parâmetros para a fixação dos honorários em sede recursal. Porém, quando o percentual aplicado ao montante da condenação gera valor de baixa monta, o entendimento prevalecente neste colegiado é no sentido de estabelecer o valor da condenação em R$500,00, por arbitramento, com o intuito de evitar honorários irrisórios. Nessa linha, precedentes: (Acórdão 1640636, 07473750420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1373626, 07109166420208070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1342765, 07461663420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com amparo nesses argumentos, conheço em parte dos Embargos de Declaração e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para fixar o valor dos honorários em R$500,00 (quinhentos reais). Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.